Tribunal: TJDFT
Processo: 0739456-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739456-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX MONTEIRO GOMES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ALEX MONTEIRO GOMES FERREIRA, contra decisão proferida no Mandado de Segurança no 0716262-21.2024.8.07.0018, impetrado em face do ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo impetrante para suspensão dos protestos e do crédito tributário, bem como para que seja emitida certidão positiva com efeitos de negativa. Fundamentou (ID 209139909): “I. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, em que o impetrante pretende a suspensão de exigibilidade de créditos tributários, materializados em certidão de dívida ativa, apontados para protesto, sob a alegação de que estariam prescritos. Passo a apreciar a liminar. O mandado de segurança tem por objetivo a tutela e proteção de direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão em razão de ilegalidade ou abuso de poder perpetrado por autoridade pública ou agente delegado. A liminar somente poderá ser concedida se houver relevância no fundamento e risco de ineficácia do provimento final, urgência, conforme artigo 7o, III, da lei do MS. Ao que se depreende dos autos, o impetrante argumenta que os títulos apresentados para protesto foram cadastrados entre abril e maio de 2.024, os quais retratam créditos materializados em certidão de dívida ativa emitida em 2.008. Os protestos estariam a obstar o recebimento de benefícios no Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Ao menos neste momento processual, não há elementos suficientes para apurar se a pretensão da Fazenda Pública, relativa aos mencionados créditos, está prescrita. Ainda que as certidões de dívida ativa tenha sido emitidas entre 2.004 e 2.008, tal fato, por si só, não é suficiente para caracterização da prescrição. Todos os créditos apontados para protesto são objeto de cobrança em execuções fiscais. De acordo com o artigo 8o, § 2o, da lei de execução fiscal, o despacho do juiz, que ordena a citação, interrompe a prescrição. Caberia ao impetrante apresentar a prova pré-constituída para corroborar a sua tese, ou seja, o inteiro teor de todas as execuções fiscais. A contrário do que alega o impetrante, há assinatura do juízo da execução fiscal determinando a citação do executado, o que interrompe a prescrição. Interrompida a prescrição, não corre durante a execução fiscal, em especial quando o devedor não é localizado nos endereços informados. O impetrante deverá provar que foi citado nas execuções fiscais ou as diligências realizadas para sua citação, bem como que não criou obstáculos para sua citação. Na realidade, o executado apenas se apresenta por conta do protesto dos títulos. Se o executado não foi citado porque não informou ao juízo da execução fiscal a sua localização, não poderá se aproveitar de tal situação para alegar prescrição. Caberá ao impetrante ou, melhor, deveria o impetrante ter juntado a integra das execuções fiscais, bem como demonstrar se foi citado nos referidos processo, por comparecimento pessoal. Até a apresentação destas provas, essenciais para evidenciar alegado e suposto direito líquido e certo de suspender a exigibilidade dos créditos, ficará restringida em relação aos benefícios do PRONAF. A tese da prescrição, ao menos neste momento, não tem qualquer plausibilidade, porque foi ordenada a citação, que interrompeu a prescrição e o impetrante não apresentou a íntegra das execuções fiscais. Jamais será admitido que a pessoa não colabora com a sua localização para ser citado e, em seguida, venha alegar prescrição. Não é por outro motivo, que o mero despacho que ordena a citação, como ocorreu no caso, é suficiente para interromper a prescrição. Não há qualquer ilegalidade nos protestos. Por absoluta ausência de relevância no fundamento, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para em 10 dias, prestar informações, em especial para que demonstre se o impetrante foi citado e, em caso negativo, se colaborou para sua localização. Dê-se ciência à pessoa jurídica interessada e, se quiser, poderá intervir no feito, o que defiro. Após, ao MP. Em seguida, conclusos para sentença.” Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (ID 209641702): “Cuida-se de embargos de declaração opostos por ALEX MONTEIRO GOMES FERREIRA (ID 209560228) em face da decisão de ID 209560228 que indeferiu a medida liminar. DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Em apertada síntese, sustenta o embargante que a decisão prolatada apresenta vício de contrariedade quando “afirma que o Embargante não apresentou prova pré-constituída de suas alegações, ao passo que afirma que o embargante deveria ter juntado a cópia integral das execuções fiscais” e que a integralidade das execuções fiscais foi juntada em ID 2089018351 e 208918352. Os aclaratórios não merecem acolhimento. Explico. Segundo o embargante, a decisão é contraditória por afirmar que “caberia ao impetrante apresentar a prova pré-constituída para corroborar a sua tese, ou seja, o inteiro teor de todas as execuções fiscais”, quando, em verdade, a integralidade das execuções fiscais já estaria nos autos. A contradição apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração é aquela que nasce na própria decisão recorrida, a qual apresenta proposições inconciliáveis, o que torna incerto o próprio provimento da tutela jurisdicional. Não é o caso dos autos. Ainda que o embargante entenda que a integralidade das execuções fiscais foi juntada aos autos, tal argumento não encontra amparo na contrariedade para fins de acolhimento de embargos de declaração, mas sim, do manejo de recurso próprio para que se altere o entendimento deste juízo. Vale ressaltar que restou expresso que a prescrição não aproveita quem se esconde de processo judicial com o objetivo de evitar a sua citação, razão pela qual, nos termos da legislação, a interrupção da prescrição retroage ao “cite-se”. Em verdade, o que o impetrante, ora embargante, pretende é alterar a conclusão do julgado. Ou seja, o recurso revela-se nitidamente dotado de caráter infringente, ao que busca o embargante rediscutir a matéria julgada - impossível pela via eleita. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, os JULGO IMPROCEDENTES. Mantenha-se a íntegra da decisão prolatada em id 209560228. Embargos de Declaração registrados nesta data. Publique-se e Intimem-se.” Em seu recurso, o agravante pede a concessão de tutela de urgência, no sentido de reformar a decisão agravada para suspender os protestos realizados pela PGDF em nome do agravante, bem como a suspensão da exigibilidade do crédito referente as inscrições do agravante na dívida ativa distrital e, determinar ao Distrito Federal emitir ertidão negativa de débitos em nome do agravante, até ulterior decisão de mérito. Afirma ter impetrado o mandado de segurança está motivado pela existência de uma série de protestos ilegais registrados em seu nome pelo Distrito Federal. Argumenta subsistir de agricultura familiar com propriedade de pequeno porte localizada no município de São Cristóvão, no estado de Sergipe e é beneficiário do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Argumenta que o PRONAF disponibiliza crédito subsidiado aos produtores familiares e o agravante seria beneficiário do programa, sendo fundamental para sua subsistência e para manter sua propriedade, contudo, quando foi solicitar o crédito junto ao Banco do Nordeste, foi surpreendido com uma série de protestos em seu nome, cadastrados pela Procuradoria do Distrito Federal. Segue em anexo consulta do nome do autor realizada pelo gerente do banco. Aduz ser impedido de receber o crédito fundamental para a subsistência de seu negócio, emitiu junto ao 1oofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília, a qual constam os 6 protestos realizados pela PGDF, decorrente de supostos débitos tributários, no valor total de R$ 10.620,56 (dez mil seiscentos e vinte reais e cinquenta e seis centavos), todos os protestos foram cadastrados entre abril e maio de 2024, sendo que, de todos eles, a CDA mais recente foi emitida em 2008, ou seja, há mais de 16 anos. Sustenta ter realizado consulta junto a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, a qual constam débitos na dívida ativa no valor de R$19.280,64. Todos há muito prescritos. O agravante, vem sendo prejudicado e impedido de resgatar o crédito do PRONAF por decorrência de protesto indevido resultante de suposta dívida tributária há muito já prescrita. Aduz que devido a Portaria MDA, n° 20 de 03 de junho de 20246, o agravante teve sua inscrição no PRONAF prorrogada até novembro de 2024 e, caso os protestos indevidos continuem em seu nome o agravante não poderá receber o investimento a que tem direito, obstando a continuidade de sua profissão. Aprofundando sua busca, na tentativa de resolver o problema dos protestos, o agravante tomou conhecimento das Execuções Fiscais no 0006532- 45.2005.8.07.0001 e 0069182-13.2010.8.07.0015, das quais até a data de protocolo do mandamus originário nem sequer havia sido citado ou intimado. Conforme já descrito, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança da Administração anulados protestos registrados no nome do agravante pela PGDF. Argumenta que apesar de ajuizadas as Ações de Execução Fiscal contra o agravante, não houve qualquer marco interruptivo dos prazos prescricionais por mais de 10 anos, ou seja, não há dúvidas quanto a fulminação da prescrição da exigibilidade do crédito tributário. Assevera ser necessário um despacho do magistrado da 1a Vara de Execução Fiscal determinando a citação do executado para a interrupção do prazo prescricional, o qual nunca ocorreu na Execução Fiscal no 0069182-13.2010.8.07.0015. Aduz que a única intimação ordenada pelo juiz dos processos de execução foi no processo no 0006532-45.2005.8.07.0001 (ID 2089018351), a qual ocorreu somente em 2022 (17 anos após a abertura do processo) no qual, foi proferido um despacho (ID 118894657) intimando o executado, ora agravante para tomar conhecimento da digitalização dos autos. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 64189755 e 64189756), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, do CPC. Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Consta dos autos de origem que o agravante é polo passivo nas execuções fiscais no 0006532- 45.2005.8.07.0001 e 0069182-13.2010.8.07.0015. Nos termos do art. 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional, a exigibilidade do crédito tributário pode ser suspensa por meio da concessão de medida liminar em mandado de segurança. De acordo com art. 174 do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. O parágrafo único do referido dispositivo, a prescrição se interrompe: “I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial ou extrajudicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” Neste momento processual, verifica-se a plausibilidade do direito da parte agravante, porquanto o prazo prescricional para a cobrança dos débitos tributários exigidos nas execuções fiscais se iniciou nos anos de 1999, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006 e 2007, contando-se 5 anos, as prescrições ocorreram entre 2004 e 2012. É possível que realmente os créditos estejam prescritos, conforme alegado pelo agravante. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. DECURSO DO PRAZO DE 5 ANOS DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A interrupção da prescrição pelo despacho do juiz que ordena a citação na execução fiscal retroage à data do ajuizamento da ação, por força do disposto no art. 219, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC/1973 ou no art 240, § 1o, do CPC/2015. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 2. Na hipótese, a constituição definitiva do crédito consolidado na CDA 5-0119256029 ocorreu em 01/01/2004 e, portanto, mais de 5 anos antes do ajuizamento da execução fiscal (20/02/2009). Dessa forma, correta a decisão agravada que reconheceu a prescrição do respectivo crédito tributário. 3. O art. 2o, § 3o, da Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/80) - que prevê que a inscrição do crédito tributário em dívida ativa suspende a prescrição por 180 dias ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer primeiro - aplica-se somente às dívidas de natureza não tributárias, porque a prescrição das dívidas tributárias deve ser regulada por lei complementar, no caso o art. 174 do Código Tributário Nacional. Precedentes do STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.” (07152502620248070000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/8/2024.) “CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OBSERVÂNCIA DAS TESES FIXADAS NO RESP No 1.340.553/RS. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da execução fiscal, a qual extinguiu a execução fiscal ajuizada contra o executado em razão da prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 40, § 4°, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), 174 do Código Tributário Nacional; e 487, II, do Código de Processo Civil. Não foram fixados honorários advocatícios. 1.1. Nesta sede recursal, o exequente busca a anulação da sentença, objetivando o afastamento da prescrição. 2. A controvérsia cinge-se em analisar se a pretensão executiva se encontra fulminada pela ocorrência da prescrição intercorrente. 2.1. A pretensão de cobrança de crédito tributário prescreve em 5 anos, contados a partir da data da sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional. 2.2. O executado, após a citação, tem 5 dias para pagar a dívida ou garantir a execução (art. 8o da LEF). O juiz, ao constatar que o executado não tomou qualquer das duas atitudes acima, deve determinar a penhora de seus bens (do executado - art. 10 da LEF), tantos quantos sejam suficientes e necessários à garantia da dívida. 2.3. O processo deve ser suspenso por 1 ano caso não seja encontrado o executado ou não sejam localizados bens penhoráveis, período no qual não correrá a prescrição (art. 40, caput, da LEF). O prazo de 1 ano de suspensão do processo tem início a partir da data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis (art. 40, §1o, da mencionada lei). 3. O julgado, REsp No 1.340.553/RS, firmou que, ao não se encontrar bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80 e o respectivo prazo, ao fim do qual, restará prescrito o crédito fiscal, conforme a Súmula no 314 do Superior Tribunal de Justiça. Fixou, assim, ser desnecessária a decisão judicial a determinar a suspensão da execução fiscal ou mesmo que o juiz, ao intimar a Fazenda Pública, faça expressa menção ao art. 40 da Lei de Execução Fiscal. 3.1. O julgado foi expresso em afirmar que para inaugurar o prazo de suspensão de 1 ano, é necessário e suficiente tenha a Fazenda Pública tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Destaque-se que o Superior Tribunal de Justiça, a partir do referido julgado, fixou o seguinte precedente qualificado (Tema Repetitivo no 566): "O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução." 3.2. Na hipótese, houve transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano e do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, considerando que a Fazenda Pública tomou ciência da primeira tentativa frustrada de penhora de bens em 10/06/2016. Dessa forma, a pretensão executória foi acobertada pelos efeitos da prescrição intercorrente em 10/06/2022. Com isso, o fim do prazo de suspensão do processo ocorreu em 10/06/2017, ante a ausência de localização de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC. 3.3. Assim, o prazo da prescrição intercorrente iniciou-se de forma automática 1 ano após a suspensão do curso do processo, sem a necessidade de prévia manifestação do Distrito Federal. Desse modo, a prescrição intercorrente, no caso, se deu em 10.06.2022. 3.4. Deve-se frisar que a demora na localização de bens penhoráveis não decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. O Juízo de Primeiro Grau acolheu as diligências requeridas pelo Distrito Federal para localização de endereços e bens (BACENJUD, INFOJUD, etc). Inaplicável, portanto, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 3.5. O fato de a penhora de ativos junto ao BACENJUD não ter sido totalmente frustrada não é apto a ilidir as conclusões acima. A tese do Tema Repetitivo no 566 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se igualmente em casos de inexistência ou insuficiência de bens penhoráveis. 3.6. Destarte, "1. O art. 40 da Lei n. 6.830/80 prevê que o juiz determinará a suspensão do curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nessas hipóteses, não correrá o prazo de prescrição. Por sua vez, o § 2o do referido dispositivo legal estabelece que, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que tenha sido localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato (art. 40, § 4o, Lei n. 6.830/80). 2. Aplicando-se a tese 4.1.1 firmada no julgamento do REsp repetitivo 1.340.553/RS, na hipótese vertente, em que o despacho ordenador da citação foi proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005, considera-se suspenso o processo a contar da data da ciência pelo exequente da frustração da primeira tentativa de localização dos devedores, o que ocorreu em 1/9/2003. Transcorrido 1 (um) ano da referida ciência, iniciou-se o prazo de 5 (cinco) anos para a ocorrência da prescrição intercorrente. Assim, o último prazo esgotou-se em 1/9/2009. (...)." (00042784120018070001, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 25/12/21). 4. Apelação improvida. (Acórdão 1911357, 00011021520058070001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no DJE: 6/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se, assim, a probabilidade do direito alegado, porquanto constitui direito líquido e certo a suspensão imediata da exigibilidade do crédito tributário aparentemente prescrito, permitindo ao contribuinte a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, na forma do art. 206 do CTN. Por sua vez, o perigo na demora encontra-se no fato de que, por não possuir certidão de regularidade fiscal, o agravante está impedido de resgatar o crédito do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). DEFIRO o pedido liminar, para determinar a suspensão dos protestos realizados pela PGDF em nome do agravante, bem como a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto das execuções fiscais no 0006532- 45.2005.8.07.0001 e 0069182-13.2010.8.07.0015, com a consequente emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público (art. 1.019, III, CPC). Feito isso, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator